Tribunal: TJES
Processo: 5036054-91.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036054-91.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON ANTONIO BESSON JUNIOR
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) E AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. VALIDADE DE "PRINTS" DE
WHATSAPP
COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei nº 11.340/2006). A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória (
in dubio pro reo
), argumentando a invalidade de capturas de tela como prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se a definir se restou comprovada a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao apelante, especialmente diante da alegação de invalidade de
prints
de conversas de
WhatsApp
como meio de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como boletim de ocorrência, a existência prévia de medidas protetivas e, notadamente, a confissão do réu na fase inquisitorial, na qual admitiu ter enviado as mensagens ameaçadoras.

O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei Maria da Penha) possui natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente do resultado.

O crime de ameaça (art. 147, CP) também é formal e se configura no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a capacidade de intimidar, o que restou demonstrado pelo temor relatado pela ofendida.

As capturas de tela (
prints
) de conversas do
WhatsApp
são meios de prova admissíveis, especialmente quando sua autenticidade é confirmada por outros elementos dos autos, como a confissão do próprio réu, e quando a defesa não apresenta qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação, não se configurando quebra da cadeia de custódia.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg-AREsp 1.925.598, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC n. 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2022, DJe de 10.10.2022;
TJDF, APR 07364.53-06.2022.8.07.0003; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 10/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5036054-91.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON ANTONIO BESSON JUNIOR

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
E
dson Antônio Besson Júnior
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 15957393).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa no Id. 15956374,
in verbis
:

“[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia que, no dia 21 de fevereiro de 2022, à Rua Ademar Furtado de Miranda, nº 8, Chácara Parreiral, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência baseadas na Lei nº 11.340/06, em favor da vítima FERNANDA CAPISCH FANTONI ROSA, sua ex companheira, bem como ameaçou, por palavras, causar lhe mal injusto e grave.

Infere se do procedimento investigativo que, embora tenha cientificado da decisão que concedeu as medidas protetivas pleiteadas pela vítima nos autos n º 00142025-04.2021.8.08.0048, o denunciado violou a ordem judicial exarada no referido procedimento.

Isso porque, na data dos fatos, o denunciado estabeleceu contato com a vítima através do aplicativo WhatsApp, ocasião em que encaminhou áudios e mensagens de texto proferindo contra ela diversas ameaças, afirmando, inclusive, que vai “matar o cara que estiver com ela” e que “ela só vai ter paz quando ele morrer”, conforme se depreende dos documentos constantes das fotos da tela do aparelho celular, acostados às págs. 10/12, do ID 54400009.

Insta consignar que a decisão supramencionada determinou que o denunciado não se aproximasse da vítima e de seus familiares, bem como que não mantivesse qualquer tipo de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação.

Indene de dúvidas, portanto, o descumprimento do decisum. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções dos artigos 147, do Código Penal, e 24-A, da Lei n° 11.340/2006, à pena definitiva de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar razões recursais no Id. 15957399, a defesa requer a absolvição do apelante, com base na insuficiência probatória, alegando a invalidade das capturas de tela como prova da materialidade delitiva.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, assim disciplina:

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A.
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Cabe registrar, ainda, que se trata de crime de natureza formal, bastando, para a sua consumação, que o agente descumpra a medida protetiva decretada em seu desfavor e sobre a qual tinha ciência.

Já o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é “
caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito
” (In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

Dito isso, a autoria e materialidade delitivas dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça estão evidenciadas por meio do Boletim Unificado (Id. 15956370, fl. 04/05), das capturas de tela das mensagens enviadas (Id. 15956370, fls. 07/09), bem como da prova oral produzida em sede policial e em juízo.

Inicialmente, cumpre consignar que foram decretadas medidas protetivas em desfavor do acusado no bojo do Processo nº 0014202-04.2021.8.08.0048, que o proibiam de manter qualquer tipo de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, bem como de se aproximar dela.

A vítima, na esfera policial, narrou que, no dia 21 de fevereiro de 2022, o apelante, deliberadamente descumprindo a ordem judicial, enviou-lhe diversas mensagens e áudios por meio do aplicativo
WhatsApp
, proferindo ameaças de morte contra ela e contra qualquer pessoa com quem ela viesse a se relacionar, afirmando que ela "só vai ter paz quando ele morrer". A ofendida relatou, de forma clara e segura, ter sentido profundo temor diante das ameaças, o que a motivou a procurar a autoridade policial para registrar a ocorrência.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial. Na ocasião, foi firme em apontar a conduta do apelante como causa de grande abalo psicológico e medo concreto por sua vida e integridade física. Confira-se:

“que confirma os termos da denúncia; que não estava com ninguém, mas a perseguição dele naquele momento é para que a declarante não tivesse nenhum parceiro; que ele a perseguia, ia na sua porta e fazia escândalo; que chegou a perder a casa em que morava de aluguel por causa dele e dos escândalos; que os fatos narrados na denúncia aconteceram no endereço dos pais da declarante; que aconteceu exatamente como consta nas mensagens; que se relacionou por 08 (oito) anos e faz 04 (quatro) anos que romperam; que nunca o procurou após o requerimento de medidas protetivas; que na época eles tinham pessoas para intermediar o contato, mas ele não respeitava; que ele ia até a residência da declarante, ia até a porta de seu trabalho, mandava mensagem para ela, sua mãe e seu pai; que ele não respeitava e sempre foi muito insistente; que quando ele não tinha o retorno do que ele queria, que era uma reação da declarante, que começavam as ameaças; que inicialmente não via como ameaças algumas mensagens; que então um policial disse que aquelas mensagens eram ameaças; que então registrou o primeiro boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas; que quanto à primeira medida protetiva, a mãe do acusado pediu que ela retirasse, afirmando que estava atrapalhando ele conseguir emprego; que a declarante acabou retirando; que hoje entende o risco que aquilo a colocava, tendo aberto outro pedido de medidas protetivas, referentes nesse processo; que essa mensagem do presente feito, a declarante esclarece que não podia sair com amigas que ele a acusava de estar com alguém; que ele a vigiava nas redes sociais; que ele agia como se ainda estivessem juntos, falando para pessoas que a declarante era esposa dele, mesmo em casas separadas e já com as medidas protetivas e não tendo mais nenhuma relação ou convívio; que agia como se a declarante pertencesse a ele; que essas ameaças a declarante e a eventual pessoa que ela estivesse junto a amedrontavam; que não podia sair e tinha medo; que ele já chegou a depredar as maçanetas de dois carros da declarante, por raiva e fúria de a ver na rua; que ainda sente receio; [...] que ele é intimidador; que ele sempre tenta contato com a declarante; que ele sempre ficava no trabalho da declarante, esperando ela sair; que existe outro processo sobre isso, em que suas clientes se sentiram coagidas por ele, perdendo clientes e dia de serviço; que ele descobriu por meio da filha em comum o local em que a declarante mora; que a filha somente tem 6 anos; que ele foi então na frente da casa da declarante, rindo, como quem diz que agora sabe onde mora; que ele age como se não tivesse a medida protetiva”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Não fosse o bastante, o apelante, ao ser interrogado na fase extrajudicial (Id. 15956370, p. 16-17),
confessou expressamente a prática dos ilícitos
. Admitiu que tinha pleno conhecimento das medidas protetivas de urgência e, ainda assim, tentou contato com a vítima em diversas ocasiões. Mais especificamente sobre os fatos narrados na denúncia, confirmou o envio dos áudios e das mensagens de texto com o conteúdo ameaçador, justificando sua conduta por estar "em um momento de raiva" e "embriagado". Confira-se trecho de seu interrogatório policial:

“[...] Que em relação ao dia dos fatos (21/02/2022)
admite que enviou áudios para FERNANDA em um momento de raiva
, entretanto não se recorda o teor dos áudios, pois estava embriagado;
Que o declarante confirma que os "prints" apresentados por FERNANDA foram enviados por ele
; Que o declarante afirma que sempre responde as provocações de FERNANDA, e acaba perdendo a razão; Que o declarante afirma que nunca teve intenção de cometer nenhum mal contra FERNANDA; [...]
Que o declarante admite que tentou contato com FERNANDA algumas vezes mesmo após o deferimento das medidas protetivas
pois queria reatar o relacionamento; [...]” (grifos nossos).

Embora devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, o apelante optou por não comparecer, sendo-lhe decretada a revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal. Sua ausência, contudo, não infirma a robustez do conjunto probatório, especialmente diante de sua confissão extrajudicial, que se harmoniza perfeitamente com o relato da vítima e com a prova documental.

Cabe registrar, ademais, que
o crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, não exige que o agente ameace ou tenha qualquer contato com a vítima, em verdade, se exaure com o simples descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor.

Nesse sentido
, tem-se que a jurisprudência pátria já assentou que
“
O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.343/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. [...] (TJDF; APR 07364.53-06.2022.8.07.0003; 176.5104; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 10/10/2023)”.

Registre-se, ademais, que o
conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado
proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Lado outro, a principal tese defensiva se concentra na suposta invalidade das capturas de tela (
prints
) como meio de prova, por violação à cadeia de custódia. Todavia, tal argumento não se sustenta.

Primeiramente, a condenação não se ampara exclusivamente nas imagens das conversas, mas em um acervo probatório coeso, que inclui, como já exaustivamente mencionado, o depoimento judicial da vítima e a confissão do próprio réu na fase inquisitorial.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a mera juntada de "
prints
" não implica, por si só, em quebra da cadeia de custódia, sendo necessário que a defesa aponte indícios concretos de adulteração ou manipulação da prova, o que não ocorreu no presente caso.

A defesa limitou-se a tecer alegações genéricas sobre a fragilidade da prova digital, sem apresentar qualquer elemento que colocasse em dúvida a autenticidade das mensagens, cuja autoria foi, repita-se, confirmada pelo próprio apelante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. [...] 5. "Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova". (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). [...] (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Dessa forma, considerando que o apelante tinha plena ciência da decisão judicial que o proibia de manter contato com a vítima e, mesmo assim, o fez por meio de aplicativo de mensagens, proferindo-lhe ameaças graves, resta inequivocamente configurado o crime de descumprimento de medidas protetivas. Da mesma forma, o crime de ameaça se consumou no exato momento em que a vítima tomou conhecimento das promessas de mal injusto e grave, sentindo-se atemorizada, o que é evidenciado pela sua imediata providência de buscar auxílio estatal.

Diante do exposto, é inconteste que o acusado, de forma livre e consciente, descumpriu a ordem judicial e ameaçou a vítima, razão pela qual não deve ser acolhido o pleito absolutório formulado pela defesa.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 21 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)